Tribunal: TJDFT
Processo: 0733652-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que rejeitou o pedido do autor para declarar extinta a obrigação e sua exclusão da lide. Na origem, cuida-se de ação de consignação em pagamento ajuizada em desfavor de DEUSDETH LIMA DE SOUZA e VILMA MARIA DA COSTA. O autor contratou seguro de vida com Messias de Souza Costa, que instituiu como beneficiários o cônjuge e, à falta deste, os filhos. Contudo, ao abrir o procedimento para pagar a indenização, deparou-se com a controvérsia entre as duas agravadas, uma vez que o segurado era formalmente casado com DEUSDETH e vivia maritalmente com VILMA. Ante a dúvida quanto a quem pagar a indenização, ajuizou a ação de consignação em pagamento. No atual estágio, o juízo determinou a suspensão do processo por um ano até que se conclua o julgamento de ação de reconhecimento de união estável ajuizada por VILMA. O autor opôs embargos de declaração e requereu que, diante do depósito judicial do valor da indenização e não havendo controvérsia quanto o seu montante, fosse julgada extinta sua obrigação e excluído da lide. O juízo não acolheu o pedido. Nas razões recursais, o agravante sustentou que havendo litígio apenas entre as supostas credoras e diante do depósito judicial da obrigação, o processo deve ser extinto em relação ao consignante na forma do art. 548, III, do Código de Processo Civil. Requereu “a concessão de LIMINAR ao presente Agravo de Instrumento, atribuindo aqui o EFEITO TRANSLATIVO para declarar efetuado o depósito e extinta a obrigação da seguradora autora/agravante à decisão colacionada no ID 135565629, e, de consequência excluí-la da lide, para que esta continue unicamente entre as agravadas/consignadas, conforme dispõe os artigos 547 e 548, III, do CPC”. Preparo regular sob ID 40012062. É o relatório. Decido. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou a necessidade da antecipação da tutela recursal tão somente no fato de que permanecerá vinculado ao processo até o julgamento de mérito. A simples permanência da parte vinculada ao processo que ela mesmo iniciou e sem que qualquer ônus, não caracteriza perigo de dano ou risco ao resultado útil que justifique o diferimento do contraditório. Ademais, a tutela pretendida tem caráter satisfativo, posto que, uma vez determinada sua exclusão da relação processual, a decisão seria irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Por fim, a providência pleiteada em sede liminar seria de todo inócua, posto que ainda que excluído do processo na origem, permaneceria vinculado ao presente recurso até julgamento final de mérito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator